Tribunal: TJSP
Processo: 2013483-68.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Mario A. Silveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Interposição contra decisão que indeferiu pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita, bem como concedeu o prazo de 15 dias para os agravantes providenciarem o recolhimento das custas devidas ao Estado, sob pena de cancelamento da distribuição. Agravantes que não demonstraram condição de hipossuficiência econômica. Decisão mantida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000104887
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2013483-68.2020.8.26.0000, da Comarca de Monte Aprazível, em que são
agravantes NILTON DE SOUZA, EDNA MARA DE ALMEIDA SANTANA
SOUZA e MURILO LOUIS SANTANA DE SOUZA, é agravado CENTRAL
ENERGÉTICA MORENO DE MONTE APRAZIVEL AÇÚCAR E ÁLCOOL
LTDA. – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL.
ACORDAM, em 33a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores EROS
PICELI (Presidente sem voto), SÁ DUARTE E LUIZ EURICO.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
MARIO A. SILVEIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2013483-68.2020.8.26.0000
2
Agravo de Instrumento no 2013483-68.2020.8.26.0000 – Monte Aprazível
Agravantes: Nilton de Souza, Edna Mara de Oliveira Santana Souza e Murilo
Louis Santana de Souza
Agravada: Central Energética Moreno de Monte Aprazível Açúcar e Álcool
Ltda.
TJSP 33a Câmara de Direito Privado
(Voto no 42269)
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO

Interposição contra decisão que indeferiu
pedido de concessão dos benefícios da
justiça gratuita, bem como concedeu o
prazo de 15 dias para os agravantes
providenciarem o recolhimento das custas
devidas
ao
Estado,
sob
pena
de
cancelamento da distribuição. Agravantes
que não demonstraram condição de hipossuficiência econômica. Decisão mantida.
Agravo de instrumento não provido.
Trata-se de agravo de instrumento (fls. 01/25)
interposto por Nilton de Souza, Edna Mara de Almeida Santana Souza e
Murilo Louis Santana de Souza contra a decisão (fls. 111/112 e 117)
proferida pela MMa. Juíza de Direito da Vara 1a Vara Judicial da
Comarca de Monte Aprazível que, nos autos da ação de rescisão
contratual c.c. multa por descumprimento de cláusula c.c. indenização
por danos materiais e morais, ajuizada por eles contra Central
Energética Moreno de Monte Aprazível Açúcar e Álcool Ltda.,
indeferiu pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita, bem
como concedeu o prazo de 15 dias para os agravantes providenciarem o
recolhimento das custas devidas ao Estado, sob pena de cancelamento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2013483-68.2020.8.26.0000
3
da distribuição. Aduzem ser imprescindível a concessão da gratuidade
da justiça aos agravantes sob pena de tolhimento do seu acesso à justiça.
Ressaltam que as pessoas físicas Nilton e Edna são autoras do pedido de
recuperação judicial, sendo deferida em seu favor a recuperação.
Asseveram ser antijurídico e inconstitucional exigir que os produtores
sacrifiquem todos seus rendimentos anuais para obterem o acesso à
Justiça. Dizem que no ano de 2019 a agravada colheu toda a cana
plantada pelos agravantes e não pagou nada. Insistem que se encontram
momentaneamente impossibilitados de arcarem com as despesas
processuais de distribuição que representam nada menos que R$
69.918,45. Aduzem sobre a negativa da tutela jurisdicional, nos termos
do artigo 5o, incisos XXXIV, “a” e LV, da Constituição Federal.
Subsidiariamente, requerem o diferimento do pagamento das custas
processuais ou o recolhimento do valor de 1% sobre o valor
incontroverso. Pugnam pela concessão do efeito suspensivo. Postulam o
provimento do recurso (fls. 01/25)
É a essência do relatório.
A
decisão
ora
agravada
encontra-se
devidamente motivada e fundamentada, tendo a Magistrada, com razão,
indeferido o pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita.
Em que pese o disposto no § 2o do artigo 99 do
Código de Processo Civil de 2015, a simples declaração de pobreza e as
alegações da parte, sem comprovação do preenchimento dos
pressupostos pertinentes, não vinculam a concessão dos benefícios da
justiça gratuita, e gera apenas uma presunção relativa de incapacidade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2013483-68.2020.8.26.0000
4
da parte para o custeio processual.
Sendo
assim,
era
indispensável
que
a
afirmação estivesse corroborada com inequívoca demonstração de frágil
situação econômica, a ponto de ser considerado o benefício da justiça
gratuita.
Observe-se, o favor legal da justiça gratuita há
de ser concedido nos casos em que há comprovação cabal da falta de
condições financeiras da parte que os requer.
Os agravantes, entretanto, não carrearam aos
autos prova suficiente a convencer a d. Magistrada de sua
hipossuficiência econômica.
Ao revés, juntaram declaração de imposto de
renda (fls. 671/718, E-Saj de 1o grau) que demonstram patrimônio e
rendimentos anuais de mais de R$ 135.000,00, incompatível com a
alegada hipossuficiência financeira.
Os
próprios
agravantes
reconhecem
o
rendimento mensal: Veja-se que se o último rendimento anual dos
agravantes foi de R$ 135 mil reais, significando rendimentos de até R$
11 mil reais mensais (fls. 12).
Importante
registrar,
ainda,
como
bem
asseverou o Juízo de 1o grau: Ademais, os autores, pessoas físicas, não
se encontram em recuperação judicial, deferida somente com relação a
Nilton de Souza Me e Edna Mara Almeida S. Souza Me (Proc.
1001194-55.2019.8.26.0615) (fls. 111).
Ademais, o simples fato de se encontrar em
processo de recuperação judicial por si só não leva a inferir que os
agravantes não tenham meios para custear as despesas processuais.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2013483-68.2020.8.26.0000
5
Em suma, o que se tem é a ausência de
comprovação efetiva da insuficiência financeira, em razão do que não
se reconhece o direito de os agravantes de litigarem sob os auspícios da
justiça gratuita.
Além disso, o artigo 5o, LXXIV, da
Constituição Federal dispõe que a assistência jurídica integral e gratuita
será prestada pelo Estado aos que comprovarem insuficiência de
recursos e, no caso, inexiste prova de que os agravantes não tenham
como suportar as despesas do processo.
Por fim, o pedido de diferimento nos termos
em que pleiteado pelos agravantes não se insere dentre as situações
excepcionais dispostas no capítulo III, artigo 5o, e incisos da Lei
Estadual n.o 11.608/03, além de sequer ter demonstrado, por meio
idôneo, a momentânea impossibilidade financeira do seu recolhimento,
ainda que parcial.
Também não há se falar em autorização para
recolhimento das custas iniciais apenas sobre o alegado valor
incontroverso, por falta de amparo legal.
Remete-se, nesse sentido, aos agravantes a
leitura do artigo 4o, inciso I, da lei no 11.608/2003: O recolhimento da
taxa judiciária será feito da seguinte forma: I - 1% (um por cento)
sobre o valor da causa no momento da distribuição ou, na falta desta,
antes do despacho inicial; essa mesma regra se aplica às hipóteses de
reconvenção e de oposição.
Destarte, o agravo não merece ser provido,
devendo ser mantida a decisão que indeferiu a concessão dos benefícios
da justiça gratuita.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2013483-68.2020.8.26.0000
6
Posto isto, nega-se provimento ao agravo de
instrumento.

Mario A. Silveira
Relator